Tribunal: TJSP
Processo: 0012757-89.2024.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Xavier de Aquino
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. Agravo de Instrumento ofertado pela Fazenda do Estado de São Paulo contra r. decisão que, em sede de ação de obrigação de fazer sob o rito do juizado especial da fazenda pública (processo no 1045107 96.2023.8.26.0114), compeliu o ente estatal a fornecer a medicação almejada pela parte autora.
Vara da Fazenda Pública da Comarca de Campinas que, por despacho de fls.

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. Agravo de Instrumento ofertado pela Fazenda do Estado de São Paulo contra r. decisão que, em sede de ação de obrigação de fazer sob o rito do juizado especial da fazenda pública (processo no 1045107 96.2023.8.26.0114), compeliu o ente estatal a fornecer a medicação almejada pela parte autora.
Vara da Fazenda Pública da Comarca de Campinas que, por despacho de fls. 400/404 daqueles autos, declarou sua incompetência absoluta para processamento da demanda, remetendo-se os autos para processamento pela unidade do Juizado Especial da Fazenda Pública, corrigida a distribuição.
Ausência de instalação da unidade especializada na Comarca de Campinas, onde o processamento da ação pelo Juizado Especial se dá por extensão da competência à unidade judiciária já existente que não lhe retira a competência absoluta de que trata o § 4o da suso citada Lei 12.159/2009, 'in casu', 3a Vara da Fazenda Pública, ao teor do artigo 5o da Resolução 784/2017.
Em processo que tramita por Vara de Juizado Especial, a competência para processamento e julgamento dos recursos é do Colégio Recursal dos Juizados Especiais, consoante o artigo 39, caput, do Provimento CSM n° 2.203/14. Precedentes.
Procedência do conflito, declarando a competência da 4a Turma Recursal da Fazenda Pública do Colégio Recursal dos Juizados Especiais, suscitada.